Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720553-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS MACEDO, BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA APELADO: FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN, BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME, WILSON MENEZES PEDROSA NETO D E S P A C H O Em contrarrazões, os apelados FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN e BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME aduzem que "os apelantes faltaram com a verdade ao afirmarem que 'os documentos juntados aos longo da ação, todavia, sepultam qualquer controvérsia e corroboram substanciosos aportes, feitos pelos autores, para que pudessem ingressar como sócios'”. Considerando o exposto e em atenção aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os apelantes FERNANDO DOS SANTOS MACEDO e BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA para se manifestarem. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora